Tribunal: STF
Processo: ARE 1422255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.